Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-40.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO CELULAR NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante da acusada constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Deve ser mantida a condenação da ré pelo crime de receptação, pois comprovadas a materialidade e autoria delitiva, bem como demonstrado que ela tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular que adquiriu.
3. De acordo com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da conduta social do agente. Precedentes.
4. O crime de receptação na modalidade “transportar” é crime permanente, cujo flagrante perdura enquanto o agente se mantiver na posse do bem que sabe ser produto de crime. Assim, as circunstâncias do crime devem ser analisadas no momento do flagrante.
5. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, para cada agravante, é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo se houver justificativa plausível e concreta para a majoração acima dessa fração.
7. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é inferior a 4 (quatro) anos, mas a apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o do Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.